Tribunal: TJES
Processo: 5012160-03.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012160-03.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEYSSON PEREIRA DOS SANTOS MELO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ausência do candidato em etapa eliminatória do concurso público, ainda que por motivo de saúde, não justifica sua permanência no certame, quando inexistente previsão editalícia para remarcação.

2 - O edital do concurso possui força vinculante para a Administração e para os candidatos, sendo válida a exclusão de participante que descumpre as condições nele previstas.

3 - A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 745), firmou entendimento no sentido da impossibilidade de segunda chamada para teste de aptidão física, salvo previsão expressa no edital.

4 - A retificação do edital para alterar o conteúdo do teste de aptidão física, quando realizada com respaldo em acordo judicial e decisão liminar proferida em agravo de instrumento, não configura ilegalidade nem autoriza anulação do certame.

5 - Ausente demonstração de prejuízo concreto em decorrência da modificação editalícia, inviável o acolhimento da pretensão anulatória subsidiária.

6 - Recurso desprovido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Cleysson Pereira dos Santos Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, julgou o pedido improcedente para manter a eliminação do autor do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, ante sua ausência no Teste de Aptidão Física (TAF), bem como rejeitar o pedido subsidiário de anulação de retificação do edital que alterou os exercícios físicos exigidos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que: (a) foi impedido de comparecer ao TAF por motivo de emergência médica, circunstância que justifica sua ausência; (b) a exclusão automática do certame viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, sem considerar sua condição excepcional de saúde; (c) a alteração no edital, com a substituição de exercícios físicos, ocorreu em prazo exíguo antes da aplicação do TAF, impedindo adequada preparação dos candidatos; (d) a inclusão da barra fixa não constava do edital originário, violando o princípio da vinculação ao edital e a segurança jurídica; (e) a jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece o direito à remarcação de etapas do concurso em caso de força maior devidamente comprovada.

Contrarrazões do Município de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14886383) e do CEBRASPE no ID 14886385.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, Cleysson Pereira dos Santos Melo interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, julgou o pedido improcedente para manter a eliminação do autor do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, ante sua ausência no Teste de Aptidão Física (TAF), bem como rejeitar o pedido subsidiário de anulação de retificação do edital que alterou os exercícios físicos exigidos.

O apelante sustenta em síntese que: (a) foi impedido de comparecer ao TAF por motivo de emergência médica, circunstância que justifica sua ausência; (b) a exclusão automática do certame viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, sem considerar sua condição excepcional de saúde; (c) a alteração no edital, com a substituição de exercícios físicos, ocorreu em prazo exíguo antes da aplicação do TAF, impedindo adequada preparação dos candidatos; (d) a inclusão da barra fixa não constava do edital originário, violando o princípio da vinculação ao edital e a segurança jurídica; (e) a jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece o direito à remarcação de etapas do concurso em caso de força maior devidamente comprovada.

Pois bem. Consigno que analisando e cotejando a tese autoral, a antítese da defesa, a síntese externada na sentença, com os elementos de prova coligidos aos autos, concluo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Isso porque, assim como o magistrado singular, entendo que o acervo documental em cotejo com o entendimento firmado no âmbito do STF e deste TJES infirmam a tese recursal, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]Como se sabe, "
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
" (STJ, RMS 59.202/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/02/2019).

Compulsando detidamente o edital id 51500031, observo que o não comparecimento ao teste de aptidão física ensejava à eliminação do candidato:

"9.8 Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que:

a) não comparecer à realização dos testes nos dias e nos horários estabelecidos pelo Cebraspe;

b) não realizar qualquer dos testes;”.

Nesse cenário, não obstante as razões apresentadas pela requerente, entendo que a justificativa de que precisou faltar o TAF por motivos médicos não pode prevalecer sobre as regras do edital.

Isso porque, além de sequer constar no atestado médico id 51500043 e na exordial qual enfermidade acometeu o requerente, não há previsão editalícia possibilitando justificativas para ausência ou remarcação do procedimento, o que configuraria comportamento ilegal da banca.

Desse modo, a meu ver, não se demonstra a probabilidade do direito da parte autora.
[...]”

Nesse sentido:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – DOENÇA RECENTEMENTE DIAGNOSTICADA – TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 745 – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR – Ausência de impugnação específica: Em análise da peça recursal, é possível observar que a mesma, ainda que de forma simplória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Sustenta o recorrente que em razão da doença recentemente diagnosticada (SÍNDROME DE GUILHAIN BARRÉ), encontra-se impossibilitado de ser submetido ao Teste de Aptidão Física – TAF do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, Edital nº 01/2022 – GFSD/ES, bem como que foi publicado o Edital de Adiamento do Teste de Aptidão Física para Candidata Gestante, motivo pelo qual não haveria prejuízo na realização do teste em momento posterior.

3. Ocorre que o item 16.3.1 do edital do Concurso Público de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, Edital n° 01/2022 – GFSD/ES esclarece que não haverá segunda chamada no teste de aptidão física, enquanto o item 16.6 aponta que o TAF será realizado independentemente das condições psicológicas e fisiológicas dos candidatos, exceto em se tratando de candidata grávida.

4. Acerca da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 745:
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
”
(STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013).

5. Embora o entendimento acima explicitado esteja sendo mitigado pelos Tribunais Superiores em casos específicos envolvendo remarcação de teste de aptidão física de candidata gestante, o que inclusive encontra-se previsto no próprio edital, não há nos autos a possibilidade de fazê-lo em favor do apelante, uma vez que incorreria em patente violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

6. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000416-06.2023.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO À ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR MOTIVO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DE DATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), em razão da ausência na etapa de investigação social, prevista como eliminatória no edital. O apelante justificou a ausência por motivo de saúde decorrente de crise psiquiátrica, com atestado médico, e pleiteou a convocação para nova data, alegando violação ao princípio da razoabilidade e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a eliminação do candidato com fundamento em sua ausência à etapa de investigação social, conforme previsão editalícia, viola o direito líquido e certo do apelante;

(ii) estabelecer se a vedação à remarcação de etapas do certame, mesmo em razão de justificativa médica, ofende os princípios da razoabilidade, isonomia e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As disposições do edital de concurso público vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo que a ausência a qualquer etapa eliminatória, independentemente da justificativa, resulta na eliminação automática, salvo previsão editalícia em sentido diverso.

4. A vedação à remarcação de etapas do certame encontra respaldo no princípio da isonomia, uma vez que permitir exceções em benefício de um único candidato implicaria em tratamento desigual e desrespeito às normas do edital, comprometendo a impessoalidade e a igualdade entre os concorrentes.

5. No caso concreto, a ausência do apelante, ainda que justificada por atestado médico, não confere direito à remarcação da etapa, em respeito à previsibilidade e à regularidade do certame público, tampouco caracteriza ilegalidade no ato administrativo que cumpriu as regras previstas no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As disposições do edital de concurso público vinculam a Administração e os candidatos, sendo válida a eliminação de candidato ausente a etapa eliminatória prevista em edital, salvo previsão específica em sentido contrário.

2. A vedação à remarcação de etapas em concursos públicos, ainda que por motivos de saúde, não viola os princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, visando à igualdade entre os concorrentes e à regularidade do certame.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032778-61.2023.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/03/2025).

Além disso, tenho que não vinga a tese recursal quanto à alegada irregularidade da retificação do edital levada a efeito pelo agravado com a inclusão do exercício de barra fixa, tendo em vista que o agravante não demonstrou prejuízo quanto ao ponto, sobretudo porque sua eliminação se deu pela ausência na data designada para o teste de aptidão física (TAF).

Ainda que assim não fosse, de igual modo, não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado de primeira instância pelo afastamento do pedido subsidiário de anulação das alterações do edital no tocante aos exercícios do TAF, ao consignar que:
“Primeiro porque a questão já foi objeto de transação homologada judicialmente entre o MPES, o Município e a banca examinadora, conforme se vê da ação de nº 5006431-93.2024.8.08.0011. Segundo porque o TJES concedeu liminar, no agravo de instrumento de nº 5006617-52.2024.8.08.0000 (id 8435070), para que fossem alterados os parâmetros de avaliação física do concurso da GCM, sob pena de violação do princípio da isonomia.”

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.